Tribunal: TJPA
Processo: 0810227-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810227-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a
que indeferiu o pedido de justiça gratuita da ora agravante, determinando o parcelamento das custas.

II -
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, conforme informado pelo agravado, se trata de pessoa jurídica detentora de considerável patrimônio.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VIVENDA ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDAÇÃO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução, movida em face de
LUIS CARLOS SILVA MENDONCA
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita da ora agravante. Voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, V do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata a agravante que o Juiz a Quo indeferiu o pedido de justiça gratuita por considerar ausente a comprovação indicativa de sua hipossuficiência econômica. Nesse sentido, argui que a empresa se encontra em fase de liquidação, e por esse motivo, não possui fundos suficientes para adimplir com o preparo. De outra forma, argumenta que seus bens estão bloqueados por determinação judicial.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo, para que seja afastada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Nesse sentido, pleiteia a concessão do benefício.

Juntou documentos às ID.664260/664268.

Às ID.2589963 foi dado despacho concedendo automaticamente a atribuição do efeito suspensivo.

Às ID.2599658 foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita da ora agravante, determinando o parcelamento das custas.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, conforme informado pelo agravado, se trata de pessoa jurídica detentora de considerável patrimônio.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AJG. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA. O CPC/15 assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa jurídica que ao requerê-la comprove a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e os honorários do seu advogado. Circunstância dos autos em que a postulante não produziu prova convincente de que o pagamento inviabilizaria sua existência e nem da inatividade que alega no recurso; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70084863182, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-01-2021).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021